Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de FELLIPE FERREIRA PENA, indeferiu a reiteração de citação da parte devedora por meio do aplicativo WhatsApp. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “Verifica-se que foi tentada a intimação do executado por WhatsApp, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no ID 195929030, oportunidade em que não se pôde constatar se a intimação pelo aplicativo foi lida pelo executado. O fornecimento do número telefônico da parte executada, por si só, não exime a parte exequente de indicar o correto endereço da parte devedora para intimação. Indefiro, desse modo, o pedido da parte exequente de reiteração de citação da parte devedora através do aplicativo WhatsApp. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar o endereço da parte executada ou número diverso para intimação do devedor via aplicativo WhatsApp, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito”. O Agravante afirma, em síntese, a necessidade do cumprimento citatório por meio do aplicativo WhatsApp. Afirma que o número telefônico pertence ao agravado, tendo em vista a foto exposta no perfil e o número correspondente a chave PIX. Invoca a aplicação dos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo, da celeridade processual e da cooperação para ter seu pleito atendido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a renovação do ato citatório por meio do aplicativo de mensagens. Decisão agravada ao ID 59958344 - Pág. 2. Preparo aos IDs. 59958345 e 59958346 . É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 06 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator